Tribunal: TCU
Processo: 011.849/2016-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de Contas Especial instaurada em cumprimento ao item 9.2 do Acórdão 659/2016-TCU-Plenário em virtude de irregularidades relacionadas ao recebimento de gratificação por titulação de cargo comissionado por parte da Sra. Ana Zuleide Barroso da Silva.

Inteiro teor:
Acórdão 777/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e", e 183, parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, em prorrogar o prazo, por mais 90 (noventa) dias, a contar do término do prazo inicialmente concedido, para que a Fundação Universidade de Brasília cumpra a determinação constante do subitem 1.8.1.1 do Acórdão 2573/2024-TCU-Plenário , de acordo com o parecer emitido nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.849/2016-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 006.282/2024-5 (Solicitação); Processo 018.756/2014-0 (Representação). 1.2. Responsável: Ana Zuleide Barroso da Silva (XXX.277.032-XX). 1.3. Entidade: Universidade Federal de Roraima. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Fernanda Marinela de Sousa Santos Nunes (OAB/AL 6.076) e Paulo Nicholas de Freitas Nunes (OAB/AL 5.076). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.